Tribunal: STF
Processo: RE 1416266
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Os seguintes Requerentes pleiteiam o ingresso na qualidade de amici curiae: Município de Unaí-MG (Petição 42.654/2023, eDOCs 125-126); Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais - SINMED-MG (Petição 46.450/2023, eDOCs 127-132; Federação Médica Brasileira (Petição 48.786/2023, eDOCs 133-136); Confederação Nacional de Municípios – CNM (Petição 58.224/2023, eDOCs 137-143); Luciene Cavalcante da Silva, Deputada Federal (Petição 61.064/2023, eDOCs 144-149); Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (Petição 71.140/2023, eDOCs 150-158) e Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (Petição 73.823/2023, eDOCs 159-165). 



    O Município de Unaí-MG justifica, em síntese, o seu ingresso no feito, nestes termos (eDOC 125, p. 2):



    “(...) a representatividade do Município de Unaí decorre do fato de ser ele um dos entes públicos afetados pelo entendimento a ser fixado no presente julgamento, como também ressalta Vossa Excelência no trecho acima (onde afirma que a discussão “é de interesse dos demais Municípios”).  Inclusive o Município de Unaí atualmente responde a uma ação civil pública perante a Subseção Judiciária de Unaí/MG (Processo n. 1000161- 10.2022.4.06.3818) em que o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais pretende obrigá-lo a aplicar o piso previsto na lei n. 3.999/61 a seus servidores estatutários. 



    Além disso, seu ingresso no feito visa pluralizar o debate constitucional, ampliando os subsídios aptos a embasar a decisão desta Corte”. 



    Já o Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais (SINMED-MG) ressalta a sua contribuição técnica e jurídica, nos seguintes termos (eDOC 127, p. 2-4):



    “O SINMED-MG é o legítimo representante dos profissionais médicos da base territorial do Estado de Minas Gerais. Desta forma, uma das suas principais prerrogativas é a representação de todos os médicos regularmente inscritos no Conselho Regional de Medicina que atuam como empregados, servidores ou empregados públicos, trabalhadores autônomos e liberais, em todos os seus ambientes de trabalho. Nesse sentido, dispõe o Estatuto sindical: 



    (...)



    A Ação Civil Pública em questão pretende que, a Administração Pública, ao contratar servidores públicos no cargo de cirurgião dentista, observe o piso salarial instituído pela Lei nº 3.999/1961, com base no disposto no artigo 22, inciso XVI da Constituição Federal de 1988. 



    Ocorre que, a referida Lei Federal, trata não só do cargo de cirurgião dentista, mas também da categoria médica, cuja representatividade na base territorial do Estado de Minas Gerais se dá através deste Sindicato, ora requerente. Nessa linha de raciocínio, tem-se, ainda, que o provimento final deste Recurso Extraordinário, como repercussão geral (tema 1250), impactará diretamente no feixe de direitos dos médicos servidores públicos representados por esta instituição, revelando, assim, a repercussão social da controvérsia. Em conclusão, demonstrado o atendimento dos requisitos elencados no artigo 138 do Código de Processo Civil pátrio, requer e espera o deferimento do pedido de integração do presente sindicato à lide, na qualidade de amicus curiae. 



    A Federação Médica Brasileira, de âmbito Nacional, alega, em suma, que (eDOC 133, p. 3):



    “(...) é a legítima representante dos profissionais médicos em âmbito nacional. Dessa forma, uma das principais prerrogativas é a representação de todos os médicos regularmente inscritos no Conselho Regional de Medicina que atuam como empregados, servidores ou empregados públicos trabalhadores autônomos e liberais, em todos os seus ambientes de trabalho, nos termos do Estatuto ora anexado.



    Ocorre que a referida lei trata não só do cargo de cirurgião dentista, mas também da categoria médica, uma vez que a ementa dispõe acerca da alteração do salário-mínimo dos médicos e cirurgiões dentistas. 



    Nesse contexto, tem-se ainda que o provimento final deste Recurso Extraordinário, como Repercussão Geral (tema 1250) impactará diretamente no feixe de direitos dos médicos servidores públicos representados por esta instituição, revelando, assim, a repercussão social da controvérsia”. 



    A Confederação Nacional de Municípios – CNM, aduz que (eDOC 137, p. 4):



    “Destarte, considerando a importância jurídica da matéria subjacente à controvérsia e o fato de que a decisão aqui proferida alcançará todos os Municípios brasileiros, entre os quais a grande maioria é representada pela Confederação Nacional de Municípios – CNM, a ora requerente vem postular o seu ingresso no feito, de modo a contribuir para o debate constitucional posto na demanda.



     (...)



    A Confederação Nacional de Municípios – CNM é uma entidade municipalista com 43 anos de existência, constituída a partir dos anseios dos dirigentes das federações, associações estaduais, microrregionais e Municípios que se ressentiam de uma entidade representativa que, principalmente em nível nacional, defendesse os interesses institucionais do ente municipal e propugnasse pelo seu fortalecimento. A condição de abrangência em todo o território nacional permite que a CNM tenha legitimidade para falar em nome dos 5.568 (cinco mil, quinhentos e sessenta e oito) Municípios brasileiros, dos quais 83% (oitenta e três por cento) têm uma população não superior a 30 (trinta) mil habitantes e possuem os mais diversos tipos de carência que precisam ser minimizados. 



    (...)



    Isto é, a representatividade da postulante se faz presente, uma vez que se discute nos autos do presente RE matéria de interesse nos Municípios e de seus gestores, os quais são representados pela Confederação Nacional de Municípios. Daí a representatividade e relevância do deferimento do pedido de ingresso como amicus curiae formulado pela CNM: dar voz ao Município que será diretamente afetado pela resolução da controvérsia apresentada nesta ação”. 



    A Deputada Federal, Luciene Cavalcante da Silva, requer sua habilitação no feito, nestes termos (eDOC 144, p. 1-4):



    “No tocante a representatividade dos postulantes, que formam o coletivo “Educação em 1º Lugar”, está consubstanciada nas diversas medidas de acompanhamento e fiscalização para cumprimento do Piso Nacional do Magistério em todo território nacional e, principalmente, no Estado e Município de São Paulo. 



    O mote do coletivo “Educação em 1º Lugar” é a defesa da educação pública de qualidade, o que implica na necessária valorização da categoria profissional dos professores e professoras , de forma que o Piso Nacional do Magistério, estabelecido pela Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, é um marco para garantir o direito a um salário digno na Educação básica. 



    (...)



    Nesse contexto, a representatividade dos postulantes se justifica pelas respectivas atuações parlamentares na defesa do pagamento do Piso do Magistério em todas as esferas federativas. Além de terem realizado atividades políticas, como audiências públicas e reuniões com representantes do Executivo, recentemente apresentaram Representação junto ao Tribunal de Contas da União (Processo - 006.738/2023-0) a fim de que sejam cobradas explicações dos municípios listados que não pagam o Piso do Magistério (Petição anexa)”. 



    O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais destaca a pertinência de seu ingresso nos autos, nestes termos (eDOC 150, p. 2):



    “A Autarquia Requerente foi o primeiro Conselho Profissional a ajuizar uma Ação Civil Pública sobre a matéria, em face do Município de São Tomé das Letras/MG, sendo esta tombada sob o nº 1000057- 88.2019.4.01.3809. Além disso, o requerente é autor de 535 (quinhentas e trinta e cinco) ações civis públicas que discutem o tema, bem como de recursos derivados. 



    A relevância da matéria justifica a admissão do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais no feito, notadamente em razão da sua finalidade institucional, visando a valorização da odontologia e, por conseguinte, a melhoria na prestação dos serviços de atenção à saúde bucal. 



    O Conselho Regional de Odontologia é uma autarquia federal que possui como finalidade zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão”. 



    O Conselho Regional de Odontologia da Paraíba destaca que (eDOC 159, p. 2):



    “Ocorre que o CRO/PB foi um dos precursores desta matéria no âmbito do TRF5, com o ajuizamento das primeiras ações, obtendo as primeiras decisões favoráveis e construindo vasta jurisprudência positiva em tal seara. 



    Inclusive o CRO/PB é detentor das únicas decisões de mérito da Lei 3.999/61 no âmbito do STF, vide RE 1.407.713 e RE 1.340.676, sob a relatoria dos Min. Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. 



    Desse modo, faz jus o Requerente que seja deferido seu ingresso como “Amicus Curiae”, conforme prevê a legislação, bem como atendendo aos pressupostos de admissibilidade (...)”.



    É o relatório.



    Com efeito, em 25.04.2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nestes autos, no julgamento do presente recurso: RE 1.416.266-RG, de minha relatoria, concluiu pela existência de repercussão geral da controvérsia referente à “obrigatoriedade da observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da união prevista no art. 22, XVI, da Constituição federal”(Tema 1250). 



    Ressalto que a figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.



    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (ADI 3460-ED, rel. min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.03.2015)



    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pelo art. 138 do CPC/2015, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ADI 4264 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.08.2011; ADI 4874, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 03.10.2013; RE 566.349, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.06.2013; RE 631.053, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.12.2014; RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2014 e RE 724.347-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 08.06.2015.



    Assim, defiro a admissão no feito na qualidade de amicis curiae dos postulantes: 1) Federação Médica Brasileira; 2) Confederação Nacional de Municípios-CNM; 3) Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais; 4) Conselho Regional de Odontologia da Paraíba; 5) Município de Unaí-MG; e 6) Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais (SINMED-MG), considerando-se a relevância da questão constitucional discutida nestes autos e a sua adequada representatividade



    Indefiro, no entanto, o pleito de ingresso no processo da Deputada Federal Luciene Cavalcante da Silva. 



    É que, nos termos do art. 138 do CPC/2015: “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação” (grifei). 



    Verifico que, nesta petição, a Requerente pretende o debate “em torno do piso do Piso Nacional do Magistério em todo território nacional e, principalmente, no Estado e Município de São Paulo”, o qual não é especificamente o tema objeto do presente recurso extraordinário. 



    A propósito, destaco o seguinte trecho da decisão exarada no RE 580.252, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.05.2017):



    “Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, apresentado por Fernando Destito Francischini. 



    Em suas razões, aduz que, por sua experiência profissional, a qual inclui o atual exercício do cargo de Deputado federal, detém condições de apresentar elementos relevantes caso sejam opostos embargos declaratórios ao acórdão do Supremo Tribunal Federal formado nesta causa. 



    É o relatório. Decido. 



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. 



    Na presente hipótese, tem-se pedido formulado por pessoa natural. 



    Embora tal atuação seja expressamente prevista no art. 138 do Código de Processo Civil, impõe-se redobrado rigor no exame da representatividade do postulante e da pertinência de sua contribuição. A propósito, as seguintes decisões monocráticas de Relatores no Supremo: RE 553710, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 22/11/2016; ADI 5430 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe 14/06/2016; RE 590415, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe 25/03/2015. No caso, o arrazoado trazido pelo peticionário não traz elementos que justifiquem sua admissão à causa”. 



    Ante o exposto, admito, em parte, o ingresso  dos ora peticionários, na condição de amicis curiae, com base no disposto no artigo 138 do CPC, considerando os parâmetros supra mencionados e visando o enriquecimento do debate proposto nos autos, podendo, em consequência, apresentar memoriais e proferir sustentação oral, por ocasião do julgamento de mérito da repercussão geral sobre o tema, nos termos das inovações previstas na Emenda Regimental 53/2020, e Resoluções 669/2020 e 672/2020, atentando-se, ainda, para a redação do novo art. 131, § 5º, do RISTF, a qual dispõe: 



     “os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão.”



    Defiro, ainda, os pleitos da Federação Médica de Brasileira para que as intimações e as publicações sejam realizadas em nome da Procuradora: Bruna Fonseca Ramos Leal, OAB nº 37.919 (eDOC 133, p. 4) e do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba para que todas as comunicações processuais sejam feitas, exclusivamente, em nome do Advogado: Landoaldo Falcão de Sousa Neto, OAB/PB nº 13.544 (eDOC 159, p. 5).



     À Secretaria para as anotações e demais providências necessárias.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente